Tribunal: TJMT
Processo: 0038517-17.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0038517-17.2013.8.11.0041 – Cód. 833001), julgou improcedente o pedido, condenando a Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Em suas razões aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de provas e julgamento antecipado da lide com improcedência do pedido por falta de provas, bem como a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, haja vista a inaplicabilidade da Súmula 339 do STF ao caso.
Afirma, no mérito, que a indenização de que trata o art. 167 da LC 231/2005 não importa em aumento de remuneração e tampouco se tata de questão previdenciária, cuidando-se, em verdade, de uma parcela de natureza indenizatória, qual seja, seguro por danos pessoais para os servidores que fizerem jus ao seu recebimento, inexistindo ofensa aos arts. 37 e 39, ambos da Constituição Federal.
Pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença, nos termos das preliminares acima ou com sua reforma, determinando que o Apelado efetue o pagamento da verba de caráter indenizatório aos militares da ativa que preencherem os requisites para seu recebimento.
Contrarrazões – Id. 5064802.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 5521484, se abstém de pronunciar sobre o mérito do apelo ao argumento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos, tenho que a análise do presente recurso resta prejudicado, na medida em que a ação que lhe serve de base perdeu seu objeto.
Com efeito, a demanda visava compelir o ente público a contratar empresa fornecedora de seguro de acidentes pessoais aos policiais militares filiados à Associação Autora, como forma de dar cumprimento ao disposto no art. 167 da Lei Complementar n. 231/2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), que assim estabelecia:
“Art. 167. O militar estadual da ativa que vier a falecer ou sofrer incapacidade definitiva e for considerado inválido, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho em razão de ação na atividade fim das instituições militares estaduais, fará jus a indenização mediante seguro de danos pessoais, a ser contratado e custeado pelo Estado de Mato Grosso.”
Ocorre que a Lei Complementar n. 231/2005 foi revogada pela Lei Complementar n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que, no ponto em questão, assim passou a dispor:
“Art. 199. O militar estadual da ativa ou convocado que sofrer incapacidade definitiva e for considerado inválido, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho na instituição militar estadual, em razão de ferimento ou acidente de serviço ou em decorrência dele, fará jus a uma indenização no valor correspondente a 50 (cinquenta) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado.
(...)
§ 2o A indenização de que trata o caput deste artigo será paga pelo Estado de Mato Grosso e não exclui outros direitos e vantagens previstas em legislação específica."
Como se vê, em caso de incapacidade definitiva em razão de ferimento ou acidente de serviço, ou em decorrência dele, o militar fará jus a uma indenização que será paga diretamente pelo Estado de Mato Grosso.
Logo, não subsistindo mais a obrigação legal de contratação de empresa seguradora, resta prejudicado o recurso que objetiva a reforma da sentença para que o Estado assim proceda.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC, julgo PREJUDICADO o presente recurso de Apelação pela perda de seu objeto, declarando-o EXTINTO.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Procedam-se as baixas de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Marcio Aparecido Guedes
Relator